Tribunal: TJDFT
Processo: 0727000-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES COBRADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. CADASTRO REALIZADO PELA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. ILÍCITO NÃO PRATICADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), incidindo as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A caracterização de dano moral exige a violação aos direitos da personalidade (CF, art. 5.o, V e X; CDC, art. 6.o, VI). E não se tratando de dano moral in re ipsa, é imprescindível a demonstração de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano).
6. Em 19/03/2021 a autora/recorrente matriculou-se no curso de Letras – Inglês ofertado pela instituição de ensino ré/recorrida, com mensalidade de R$257,00, a ser paga mediante Pix, boleto bancário ou cartão de crédito. A autora alega que em 09/11/2024, sem a sua autorização, a ré passou a debitar a mensalidade, de forma automática, em seu cartão de crédito.
7. As provas produzidas atestam que em 05/10/2024 a própria autora cadastrou o seu cartão de crédito no sistema da instituição de ensino, para o pagamento das mensalidades (ID 81816908 – Pág. 9). A autora excluiu o meio de pagamento em 09/12/2024, de forma que as mensalidades vencidas em outubro e novembro/2024 foram debitadas no cartão de crédito previamente cadastrado (ID 81816908 – Pág. 10). Após reclamação da autora, no entanto, a ré efetivou o estorno do valor da mensalidade de novembro/2024 e emitiu boleto para o pagamento em 09/12/2024 (ID 81816896 – Pág. 4).
8. Por conseguinte, caracterizado exercício regular de direito (CC, art. 188, I), deve ser afastada a prática ilícita atribuída à instituição de ensino, falecendo o direito da autora/recorrente à indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. O juízo de origem nomeou advogado dativo à autora, para fins de apresentação de recurso inominado, com fundamento na Lei Distrital no 7.157/2022 e no Decreto Distrital no 43.821/2022. Observados os critérios legais, como o valor máximo indicado, complexidade da matéria, grau de zelo e de especialização do profissional, lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo da autora em R$500,00 (quinhentos reais). A certidão relativa aos honorários é emitida pela origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos (Decreto no 43.821/2022, art. 23).
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5.o, V e X; CDC, arts 2o, 3o e 6.o, VI; CC, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: N/A.